Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos n. 0720601-39.2022.8.07.0003, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência antecipatória.
2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC.
4. A autora, ora agravante, alega que houve fraude, contudo, para que seus argumentos sejam devidamente demonstrados, há a necessidade de dilação probatória. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento desprovido.